Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURADOS. ADMISSÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação.
1.1. No caso dos autos, restou demonstrado o interesse da parte agravante, tendo em vista suas alegações de ausência dos requisitos previstos em lei para o agravado requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, portanto necessita do pronunciamento judicial da questão, não havendo que se falar em falta de interesse recursal. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deverá a parte interessada demonstrar o preenchimento dos pressupostos específicos previstos em lei. Ou seja, deverá evidenciar a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica da empresa devedora, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. In casu, restaram preenchidos os requisitos para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo agravado, levando-se em conta os indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial da empresa devedora, portanto correta a decisão que determinou a instauração do incidente.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.